Tribunal: TJSP
Processo: 2086413-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE ARRESTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA CAUTELAR QUE NÃO PODE SER CONCEDIDA COM BASE EM ALEGAÇÕES DE RISCO ABSTRATO, QUE NÃO SE FUNDAMENTAM EM QUALQUER INDÍCIO CONCRETO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. INTELIGÊNCIA DO

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE ARRESTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA CAUTELAR QUE NÃO PODE SER CONCEDIDA COM BASE EM ALEGAÇÕES DE RISCO ABSTRATO, QUE NÃO SE FUNDAMENTAM EM QUALQUER INDÍCIO CONCRETO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300, "CAPUT", DO NOVO CPC. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.